Tribunal: STF
Processo: RE 1581659
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ART. 147, § 1º, DO CTN.
1. Embora seja vedado ao contribuinte a retificação da declaração após a notificação do lançamento (art. 147, § 1º, do CTN), isso não impede que ele demande a sua nulidade, demonstrando que a declaração foi feita com erro e que não ocorreu o fato gerador do tributo, ou que houve erro em sua quantificação, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura que a lei não eximirá o Judiciário de apreciar lesão à direito, bem como a exigência tributária é baseada no princípio da legalidade.
2. Assim, tendo sido possível ao Expert constatar pelos registros contábeis da embargante a regularidade dos lançamentos, bem como os termos de abertura e encerramento, estes que podem validamente servir como meio de prova a favor do empresário contribuinte.
3. Mantida, portanto, a sentença que determinou a adequação dos débitos relativos às CDAs n. 00 6 06 048970-69, 00 7 06 009696-66 e 00 7 07 001088-67 aos montantes obtidos através da análise da escrituração contábil da devedora, por espelharem a verdade real.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para suprir omissão quanto à apreciação da alegação de adesão a parcelamento após prolação da sentença.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Inicialmente cumpre salientar que apenas remanesce nos autos controvérsia acerca dos débitos relacionados às CDAs de nº 0070700l08867, 0060604897069 e 0070600969666, em relação às quais a executada realizou declarações retificadoras após a emissão das certidões de dívida ativa, por força tanto do reexame necessário, quanto do apelo da União. [...]
A contribuinte limitou-se a afirmar na inicial que não foram consideradas as REDARFs apresentadas, nem as retificações de valores apresentadas.
Quanto ao tema, dispõe o art. 147, § 1º, do CTN: [...]
De acordo, portanto, com a norma enfocada, o contribuinte poderá retificar sua declaração que represente autolançamento (lançamento por homologação) do crédito tributário até o momento da sua inscrição em dívida ativa. Assim, estará obstada tal inscrição, cabendo à autoridade fazendária o exame do pedido previamente ao encaminhamento do débito para fins executivos.
Após a inscrição do crédito autolançado em dívida ativa, poderá ainda o contribuinte obter a anulação ou retificação daquele crédito tributário constituído com erro, mediante provas consistentes.
Na presente hipótese, como visto, as retificações apresentadas pela contribuinte ocorreram após a emissão das CDAs em comento, tendo a executada dado causa à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento das respectivas ações executivas. Independentemente das circunstâncias empresariais vividas pela contribuinte (motivadoras ou não do erro), é incontroverso que a extração dos títulos executivos aqui combatidos está ligada direta e imediatamente à responsabilidade da empresa pelas suas informações e obrigações tributárias acessórias.
Contudo, em que pese a contribuinte não ter promovido o pedido de revisão dos débitos na esfera administrativa, tenho que o erro pode ser demonstrado nos presentes embargos. Em hipótese semelhante, assim se manifestou o TRF da 4ª Região: [...]
Sendo assim, observo que a perícia constatou haver diferenças entre os valores constantes na CDA, os valores objetos das declarações retificadoras e os valores encontrados junto à contabilidade da empresa embargante.
Em resumo, têm-se as seguintes conclusões: [...]
Observa-se, assim, que não procedem as alegações quanto à CDA n. 00 6 0700 5548-27, uma vez que o perito encontrou valor das exações devidas superiores nos livros contábeis da embargante. Ou seja, a contribuinte declarou como devidos créditos inferiores aos efetivamente devidos de acordo com sua contabilidade.
Nas demais CDAs (00 6 06 048970-69, 00 7 06 009696-66 e 00 7 07 001088-67), os valores dos créditos tributários calculados pelo Perito são menores que os constantes nos títulos, porém superiores ao informados nas DCTFs retificadoras, pelo que entendo que deve haver adequação destes débitos aos montantes obtidos através da análise da escrituração contábil da devedora, por espelharem a verdade real. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente